Tribunal: TJBA
Processo: 8025846-91.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Habeas Corpus
n.º 8025846-91.2025.8.05.0000 – Comarca de Andaraí/BA

Impetrante: Breno Nunes Lyra

Impetrante: Paula dos Santos Pimentel

Paciente: Ermelia Rodrigues de Oliveira Moura

Advogado: Dr. Breno Nunes Lyra (OAB/BA 71.384)

Advogada: Dra. Paula dos Santos Pimentel (OAB/BA 39.490)

Impetrada: Juíza de Direito da Vara Criminal da Comarca de Andaraí/BA

Procuradora de Justiça: Dra. Silvana Oliveira Almeida

Processo de 1º Grau: 8000644-82.2025.8.05.0010

Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI 11.343/2006). ALEGAÇÃO
DE
ILEGALIDADE DA BUSCA DOMICILIAR E AUSÊNCIA DE PROVA DE MATERIALIDADE. NÃO CONHECIMENTO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO. INCOMPATIBILIDADE COM A VIA ESTREITA DO
WRIT.

ARGUIÇÃO DE DESFUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO CONSTRITOR. ACOLHIMENTO. RECONHECIDA A NULIDADE ABSOLUTA DO
DECISIO.
IMPOSSIBILIDADE DE RECUPERAÇÃO DO ARQUIVO COM A
GRAVAÇÃO
DA
AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA
NA QUAL O
DECI
SIO CONSTRITOR FOI PROFERIDO
ORALMENTE. PREJUDICADAS AS DEMAIS ALEGAÇÕES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA

E, NESTA EXTENSÃO, CONCEDIDA, determinando a expedição de Alvará de Soltura se por AL não estiver presa, recomendando à Magistrada
a quo
a aplicação de medidas cautelares que melhor se adéquem ao caso
.

I - Cuida-se de ação de Habeas Corpus impetrada pelos advogados, Dr. Breno Nunes Lyra (OAB/BA 71.384) e Dra. Paula dos Santos Pimentel (OAB/BA 39.490) em favor de Ermelia Rodrigues de Oliveira Moura, apontando como autoridade coatora a Juíza de Direito da Vara Criminal da Comarca de Andaraí/BA.

II - Extrai-se dos autos que a paciente foi presa em flagrante em 22/04/2025, posteriormente convertida em preventiva, pela suposta prática do delito previsto no art. 33, da Lei n° 11.343/06,

III - Alegam os Impetrantes, em sua peça vestibular (ID. 81912852), a ilegalidade da busca domiciliar, a ausência dos indícios de autoria delitiva, a desfundamentação do decreto constritor e o não preenchimento dos requisitos autorizadores da custódia cautelar. Aduzem, ainda, a violação ao princípio da presunção de inocência, a favorabilidade das condições pessoais, a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas, ou ainda, a substituição pela prisão domiciliar, afirmando que a paciente é genitora de duas crianças menores de 12 anos. Sustentam, por fim, que “a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva ocorreu durante a audiência de custódia e, conforme consta na certidão juntada aos autos pelo Diretor de Secretaria, em razão de problemas técnicos, não foi possível recuperar o arquivo contendo a gravação da referida audiência. Na mesma certidão, o servidor atesta que a prisão em flagrante foi devidamente homologada e convertida em preventiva.”.

IV -
Ab initio,
não merece conhecimento as alegativas de ilegalidade da busca domiciliar e a ausência dos indícios de autoria delitiva, tendo em vista a necessidade de revolvimento fático-probatório não compatível com a via estreita do
writ.

V - No que concerne a arguição de desfundamentação do decreto constritor, verifica-se que as razões de decidir foram proferidas oralmente na audiência de custódia, no entanto, o arquivo com sua gravação não foi disponibilizado, consoante certidão do Diretor de Secretaria colacionado pelos impetrantes nos seguintes termos: " CERTIFICO para os devidos fins que a Audiência de Custódia foi realizada, tendo sido presidida pela MM Juíza de Direito da Comarca de Andaraí-BA, estando presentes o Promotor de Justiça e a Advogada constituída pela Ré. CERIFICO, ainda, que por problemas técnicos até o presente momento (24/04/2025, às 08h:41min) não foi possível recuperar o arquivo com a gravação da mencionada audiência e, com a autorização da MM Juíza de Direito, CERTIFICO que a prisão em flagrante foi homologada e convertida em preventiva " (Id. 69130556).

VI - De outra banda, cabe destacar que foram requisitados informes judiciais em duas oportunidades (Id 82056835/82056836 e ID 82573420/82573421), constando certidão da Secretaria da Primeira Câmara Criminal atestando que estas não foram prestadas (ID. 83019799).

VII - Nesse cenário, diante da impossibilidade de proceder ao exame da motivação exposta pela Magistrada para decretar a segregação da paciente, resta patente tratar-se de hipótese de nulidade absoluta, sendo irretorquível a conclusão de que a beneficiária do presente remédio heroico encontra-se com a sua liberdade de locomoção cerceada, impondo-se a sua soltura, restando, assim, prejudicadas as demais alegações aventadas na impetração.

VIII- Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e denegação da ordem.

IX- HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, CONCEDIDO, determinando a expedição de Alvará de Soltura se por AL não estiver presa, recomendando à Magistrada
a quo
a aplicação de medidas cautelares que melhor se adéquem ao caso, determinando, ainda, a expedição de ofício para a Corregedoria das Comarcas do Interior.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8025846-91.2025.8.05.0000, provenientes da Comarca deAndaraí/BA, em que figuram, como Impetrantes, os advogados, Dr. Breno Nunes Lyra (OAB/BA 71.384) e Dra. Paula dos Santos Pimentel (OAB/BA 39.490), como Paciente, Ermelia Rodrigues de Oliveira Moura e, como Impetrada, a Juíza de Direito da Vara Criminal da Comarca de Andaraí/BA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer parcialmente e, nesta extensão, CONCEDER A ORDEM de habeas corpus, determinando a expedição de Alvará de Soltura se por AL não estiver presa, recomendando à Magistrada
a quo
a aplicação de medidas cautelares que melhor se adéquem ao caso, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.